Tribunal: STF
Processo: RHC 263111
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.013.410/RS (e-doc. 34).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pelo crime do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada) (e-docs. 10-13).



    3. O Tribunal de Justiça de provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a sanção para 6 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, mantido o regime semiaberto (e-doc. 4). Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no STJ, o qual originou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário, a recorrente pretende a absolvição por ausência de provas para a condenação ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. Argumenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como desproporcionalidade na fração aplicada por cada vetor. Alude, ainda, à ilegalidade do quantum de aumento pela majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o provimento do presente recurso a fim de ser absolvida, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a de associação para o tráfico de drogas. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da reprimenda.



    6. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (e-doc. 57).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, ressaltando a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória (e-doc. 19). Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar a ausência de impugnação da decisão agravada, a incidir o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal (e-doc. 34).



    8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. No ponto, observa-se que o STJ atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, proceder-se a revolvimento do acervo fático-probatório seja para absolver a recorrente, para desclassificar a conduta ou para proceder a suficiência dos argumentos utilizados para proceder à dosimetria da pena. Os precedentes a seguir ilustram o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às ‘circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados’. 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 228.493-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 190 dias-multa, como incurso no art. 2º, da Lei 12.850/2013; e no art. 180, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Alegada inobservância do princípio da congruência e pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. Quanto à obrigatoriedade de observância do princípio da congruência pelo magistrado sentenciante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença (‘quod non est in libello, non est in mundo’). (HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2/2/20074. 4. No caso, o princípio da congruência foi observado. 5. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 250.477-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 1. AUTORIDADE TIDA COMO COATORA QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Precedentes. 2. Na fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na qual estão compreendidas a natureza e a quantidade do entorpecente. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada. 3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. A sentença condenatória deve ser lida em seu todo. 4. Inexistência de bis in idem. A quantidade e a qualidade do entorpecente foram utilizadas para a dosimetria da pena na primeira fase e não se cogitou dessa fundamentação quanto à causa de diminuição § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois esta não foi sequer aplicada por integrar o Paciente organização criminosa. 5. Afastar a premissa de que o Paciente integra organização criminosa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.223/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/02/2014, p. 25/03/2014; grifos nossos)



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, c/c art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator